Tribunal: TJMT
Processo: 1029134-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029134-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOANA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 107.747.261-72 (RECORRENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1029134-74.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: TERCEIRO JUIZADO CÍVEL DA CAPITAL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: JOANA BATISTA DE OLIVEIRA CRUZ e SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUTOR VÍTIMA DE ESTELIONATO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO – AUSÊNCIA DO DEVER DE DEVOLVER VALORES – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR – FORNECIMENTO DO CARTÃO E SENHA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – APÓS A COMUNICAÇÃO DA FRAUDE – INVALIDADE DAS TRANSAÇÕES DERIVADAS APÓS TAL COMUNICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o autor vítima de estelionato, com a entrega mediante representação convincente dos criminosos, afastada a responsabilidade da instituição bancária, bem como, do local onde está o caixa eletrônico. Porém, feita a comunicação ao banco da fraude, sem o cancelamento do cartão nesse momento, a partir daí, mantida a sua responsabilidade, pela sua inação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que declarou o cancelamento do contrato celebrado e ainda determinou a devolução de R$ 137, 70 a título de danos materiais, porém, sem condenar a recorrente a indenizar por danos morais a parte autora. A recorrente se insurge aduzindo que não teve relação alguma com os fatos, sendo a parte autora vítima de estelionato, de onde, entregou seu cartão para terceiros e ainda passou as senhas a estes, fugindo da sua responsabilidade como instituição financeira, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito da exordial.

Em sede de contrarrazões a recorrida aponta a responsabilidade das partes reclamadas, bem como, traz jurisprudência que lhe socorre sobre o tema, pugnando pela manutenção da sentença.

A parte reclamada SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS não apresentou contrarrazões e também não recorreu da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão em testilha é saber acerca da responsabilidade da instituição bancária e ainda do local que está o caixa eletrônico, quando da parte é vítima de fraude de terceiros entregando-se o cartão e ainda lhe fornecendo acesso à senha, ocorrendo prejuízos daí decorrentes,

Assim restou sedimentada a sentença dos autos:

“Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
a)
tornar definitiva a antecipação de tutela de id. 35809674 e 36824362, com o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo, saque de cheque especial e compra noticiados na inicial;
b)
condenar as partes Reclamadas, solidariamente, a restituírem à Reclamante o valor de R$ 137,70 (
cento e trinta e sete reais e setenta centavos),
a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% (
um por cento)
a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação; e
c)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, por incabível, diante do fato concreto, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”

Pois bem, a sentença é dividida em três partes: a)empréstimo de R$ 11.000,00; b)compra a crédito de R$ 4.147,70 e c)devolução do valor de R$ 137,70.

Apesar da parte autora ter acionado tanto o BANCO DO BRASIL quanto o mercado SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, observa-se que, em relação aos contratos e seus cancelamentos, somente o BANCO DO BRASIL pode ser responsável por tais atos, ao passo que, em relação a alguma devolução de valores, ambos podem ser acionados.

Pois bem, o que temos nos autos, desde a exordial é a narrativa de que a autora teria sido vítima de estelionatários ao aceitar ajuda de terceiros no local onde está posicionado o caixa eletrônico do mercado Comper – SDB Comércio de Alimentos, onde, com a ajuda destes teve o seu cartão trocado e efetuadas transações em sua conta corrente, com a celebração de empréstimo, saques e compras a crédito no cartão.

Entendo que, temos que dividir os fatos em dois momento, a saber: a) momento do estelionato; b) momento após a comunicação dos fatos ao BANCO, a poder verificar as responsabilidades daí advindas.

a) Do empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e desconto de R$ 137,70.

Após a detida análise dos autos, entendo que o BANCO DO BRASIL não pode ser responsabilizado pela fraude ocorrida, de onde, pelo que se aponta desde a inicial a parte autora teria sido vítima de estelionatários, com a troca do cartão e ainda fornecimento da senha aos estelionatários, de onde, se escorando no fato de ser pessoa idosa, imputou a culpa dos fatos ao BANCO DO BRASIL e ainda ao mercado COMPER – SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS, de onde, entendo eu que, nestes casos não há que se falar em responsabilidade objetiva tanto do banco quanto do mercado, ante a utilização de meio ardiloso e com a lábia dos estelionatários, que conduziram aos atos dos autos.

Nesses casos, inaplicável a Súmula 479 do STJ, visto que não estamos a falar de fortuito interno e sim de fortuito externo causado exatamente pela vítima a não ter a devida atenção e cuidado e se deixar ser enganada por pessoas que diziam serem funcionários do banco, na intenção de lhe prestar “auxilio”, lhe trazendo a partir daí série de prejuízos.

A jurisprudência caminha a favor de ambos os lados, a imputar a responsabilidade ao banco e também a eximi-lo de responsabilidade, de onde, me filio à corrente que exime o banco de tal responsabilidade, senão vejamos:

REsp 1633785/SP RECURSO ESPECIAL 2016/0278977-3

Relator(a)
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)

Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA

Data do Julgamento
24/10/2017

Data da Publicação/Fonte
DJe 30/10/2017

Ementa

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.

SAQUES.

COMPRAS

A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO.

USO

DO
CARTÃO
ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO
CORRENTISTA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DEFEITO.

INEXISTÊNCIA.
RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1.

Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de
1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2.

Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve
responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora
contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de
cartão
magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando
o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são
realizadas com a apresentação física do
cartão
original e mediante
uso de senha pessoal do correntista.

4.

Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a
inexistência de indícios de ter sido o
cartão
do autor alvo de

fraude

ou ação criminosa, bem como que todas as transações
contestadas foram realizadas com o
cartão
original e mediante uso de
senha pessoal do correntista.

5.

O
cartão
magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do
correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que
terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas
com

o

cartão
original e mediante uso de senha pessoal do
correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar
que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou
imperícia

ao

efetivar

a
entrega
de numerário a terceiros. Precedentes.
7. Recurso especial provido.

Então, em relação ao empréstimo realizado de R$ 11.000,00 (onze mil reais), total a ausência de responsabilidade do BANCO DO BRASIL, que não tinha nenhuma comunicação dos fatos, sendo efetivado via cartão e senha da parte autora.

O mesmo se diga do saque de R$ 137,70, pois efetivados sob o mesmo cenário, na sequência de atos de estelionato, sendo que, pelas regras de experiência comum, os caixas eletrônicos atualmente tem mensagem na tela para você confirmar que não é para receber assistência de terceiros, justamente para evitar tais cenários indesejados.

Conclui-se que, esses dois pontos são de reforma da sentença, para a improcedência.

b) Da compra parcelada via cartão de crédito no valor de R$ 4.147,70.

Em relação a esta compra parcelada em cartão de crédito e não reconhecida pela parte autora, esta é de ser mantida, visto que, a parte autora noticia nos autos que, entrou em contato com o banco para noticiar os fatos em data de 22/07/2020, por volta das 13:30 horas, conversando com o atendente via fone, com o protocolo sob o número 2020237362, e a compra ocorreu em data de 24/07/2020, ou seja, após a comunicação de fraude.

Tal fato sequer é impugnado pelo banco, seja o fato de que o cartão era apenas de débito e não de crédito, bem como, de que o consumidor entrou em contato e o protocolo ali informado, sendo que, em primeiro momento o banco estornou tais valores e a seguir voltou a cobrá-los.

Demonstrada a fraude, por óbvio a medida do banco seria o cancelamento do cartão, porém não foi o que se efetivou, permanecendo o mesmo ainda ativo, de onde, dois dias após a comunicação houve ainda a indevida compra efetivada, advindo daí a sua responsabilidade em não mais cobrar nada do autor e nenhuma medida de restrição em relação a tal dívida, de onde, este ponto resta mantida a sentença.

Estes eram os únicos pontos da sentença, e, objeto do recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a) Julgar improcedentes os pleitos exordiais de declaração de invalidade do contrato de empréstimo de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e ainda da devolução de valores de R$ 137,70 (cento e trinta e sete reais), por óbvio, ante a solidariedade, extensível tal decisão ainda à SDB COMÉRCIOS DE ALIMENTOS que não recorreu;

Como consequência da decisão, por óbvio, revogada parcialmente a liminar concedida, no que tange apenas do contrato de empréstimo de R$ 11.000,00, mantida a liminar em relação à remanescente mantida da sentença.

Mantida a responsabilidade apenas do BANCO DO BRASIL em relação ao ponto remanescente da sentença, visto que, a outra recorrida SDB nada tem a ver com a compra via cartão do banco, não tendo poder algum para cessar a cobrança.

Diante do resultado do julgamento do recurso, com o acolhimento parcial do mesmo, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021